Tribunal: TJDFT
Processo: 0002591-33.2009.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002591-33.2009.8.07.0006 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: EDSON LUIZ CARVALHO DE OLIVEIRA DESPACHO Considerando que o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos que se refiram à diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I (RE 591.797 – Tema 265), remetam-se os autos à COREC para que mantenha suspensos os recursos especial e extraordinário interpostos pelo BANCO BRADESCO S/A até o julgamento dos paradigmas pela Corte Suprema. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019